Tribunal: TJDFT
Processo: 0729750-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OMISSÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação por furto qualificado. O embargante alega omissão no julgado quanto à fundamentação para a escolha do critério de exasperação da pena-base, que reputa mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão que, ao analisar a dosimetria da pena, manteve o critério de aumento da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em detrimento da fração de 1/6 sobre a pena mínima, pleiteada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando ao reexame do mérito da causa.
2. Como o acórdão embargado analisou expressamente a questão da dosimetria, consignando que a escolha da fração de 1/8 para a exasperação da pena-base está em consonância com a jurisprudência e insere-se na discricionariedade regrada do julgador, não há omissão.

3. A ausência de direito subjetivo do réu ao critério de cálculo que lhe seja mais favorável foi devidamente enfrentada no julgado.

4. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.